Tribunal: STF
Processo: Rcl 46866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Talita Cristiane Marques, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 50ª Circunscrição Judiciária - Município de São João da Boa Vista/SP (Autos nº 1002638-70.2019.8.26.0568), que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerá-lo inadmissível.
    2.  A parte reclamante alega usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento do mérito do agravo em recurso extraordinário interposto na origem.
    3. Determinei a notificação da autoridade reclamada para: (i) juntar a procuração que conceda ao subscritor da inicial poderes para o ajuizamento da presente reclamação; (ii) comprovar o recolhimento de custas; (iii) informar a causa de pedir em que fundamenta a pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma desta Suprema Corte que a parte entende violada.
    4. A parte reclamante emendou a inicial, indicando como paradigma a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da Rcl 32.712, Rel. Min. Celso de Mello. Juntou aos autos a procuração do subscritor da presente reclamação, bem como a declaração de hipossuficiência. Por fim, requereu a concessão de justiça gratuita. 
    5. É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    7. A reclamação é inviável. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    8.  A alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante, como no caso, em que se aponta outra Reclamação, não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, entre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “GRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES 
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 4. Agravo regimental desprovido.”
    9. Ademais, pontuo que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 32405-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
    A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
     Agravo regimental conhecido e desprovido.”
    10.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    11.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. Ademais, tal como assentado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário (doc. 3, p. 5-8).
    12.  Com efeito, a autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido pelo STF. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator